Tribunal: STF
Processo: RE 1412234
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES. ALTERAÇÃO DA LEI Nº 9.478/97 PELA LEI Nº 12.734/12. EQUIPARAÇÃO DOS PONTOS DE ENTREGA DE GÁS NATURAL PRODUZIDO NO PAÍS ÀS INSTALAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O MUNICÍPIO IMPETRANTE ERA BENEFICIÁRIO DE ROYALTIES ANTES DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO PROVIDOS.



    1 - A controvérsia instaurada nos presentes autos reside em aferir o direito do Município de Betim, localizado no Estado de Minas Gerais, ao recebimento de compensação financeira a título de royalties em conformidade com a sistemática anterior às alterações promovidas pela Lei nº 12.734/12 e instrumentalizadas pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 624/13, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.



    2 - A Lei nº 12.734/12 trouxe novas regras de distribuição entre os entes da federação dos royalties e da participação especial devidos em função da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos.3 - Dentre as alterações promovidas, houve a inclusão, de acordo com os artigos 48, §3º, e 49, §7º, da Lei nº 9.478/97, com a redação dada pela Lei nº 12.734/12, de uma nova categoria de instalação de embarque e desembarque – pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no país –, ampliando-se a abrangência do conceito para fins de pagamento de royalties aos municípios em que ocorrem tais operações.



    4 - No bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4.917, a Eminente Ministra Relatora Carmen Lúcia, em 18 de março de 2013, deferiu a medida cautelar pleiteada, para suspender os efeitos dos artigos 42-B, 42-C, 48, inciso II, 49, inciso II, 49-A, 49-B, 49-C, 50, 50-A, 50-B, 50-C, 50-D e 50-E, da Lei nº 9.478/97, com a redação dada pela Lei nº 12.734/12.



    5 - O Órgão Especial desta Corte, em 05 de novembro de 2015, considerando os motivos que ensejaram o deferimento da medida cautelar pelo Supremo Tribunal Federal, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 48, §3º, e 49, §7º, da Lei nº 9.478/97, com a redação dada pela Lei nº 12.734/12 (TRF/2ª Região, Órgão Especial, Processo nº 2013.51.01.020985-6, Relator Desembargador Federal LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO, publicado em 05/11/2015).



    6 - O Município de Betim somente obteria algum proveito com o afastamento das novas regras instituídas pela Lei nº 12.734/12 se lograsse comprovar ser beneficiário de royalties antes da edição de tais normas e ter sofrido prejuízo decorrente da mudança, o que, no entanto, não foi demonstrado.



    7 - Depreende-se, das informações prestadas pela autoridade impetrada, que o Município de Betim somente passou a receber royalties a partir das alterações promovidas pela Lei nº 12.734/12, já que em seu território se encontram instalados dois pontos de entrega às concessionárias de gás de natural produzido no país, de maneira que o pedido de afastamento das inovações legislativas por ele formulado vai de encontro aos seus próprios interesses.



    8 - Não há qualquer prova nos autos de que o Município de Betim possua instalações de embarque e desembarque nos moldes do que dispõe o artigo 19, do Decreto nº 01/91, que faz referência a monoboias, quadros de boias múltiplas, píeres de atracação, cais acostáveis e estações terrestres coletoras de campos produtores e de transferência de óleo bruto ou gás natural. 



    9 - O mandado de segurança não comporta dilação probatória, de modo que não há a possibilidade de serem produzidas provas ao longo do processo e por isso se fala que a prova precisa ser préconstituída, ou seja, deve vir documentalmente apresentada junto com a petição inicial ou imediatamente requisitada quando estiver na posse de órgão ou repartição da administração pública.



    10 - Remessa necessária e recurso de apelação providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Constata-se que, com o reconhecimento da inconstitucionalidade e o afastamento das alterações promovidas pela Lei nº 12.734/12, os antigos beneficiários voltam a receber valores de royalties nos mesmos patamares que recebiam anteriormente.



    Feitas tais considerações, resta evidente que o Município de Betim somente obteria algum proveito com o afastamento das novas regras instituídas pela Lei nº 12.734/12 se lograsse comprovar ser beneficiário de royaltiesantes da edição de tais normas e ter sofrido prejuízo decorrente da mudança, o que, no entanto, não foi demonstrado.



    Depreende-se, das informações prestadas pela autoridade impetrada, que o Município de Betim somente passou a receber royalties a partir das alterações promovidas pela Lei nº 12.734/12, já que em seu território se encontram instalados dois pontos de entrega às concessionárias de gás de natural produzido no país, de maneira que o pedido de afastamento das inovações legislativas por ele formulado vai de encontro aos seus próprios interesses.



    Impende salientar, ainda, que não há qualquer prova nos autos de que o Município de Betim possua instalações de embarque e desembarque nos moldes do que dispõe o artigo 19, do Decreto nº 01/91, que faz referência a monoboias, quadros de boias múltiplas, píeres de atracação, cais acostáveis e estações terrestres coletoras de campos produtores e de transferência de óleo bruto ou gás natural.



    Conclui-se que, se o Município de Betim apenas recebe royalties por possuir pontos de entrega em seu território, caso seja-lhe aplicado o entendimento do Órgão Especial deste Tribunal, deixará de ser considerado como beneficiário dos royalties, porquanto é com base naqueles dispositivos legais declarados inconstitucionais que, atualmente, percebe a compensação financeira.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente